Tribunal: TJMT
Processo: 1002600-70.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002600-70.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEIDE DE ABREU LIMA - CPF: 974.936.861-49 (EMBARGANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – IMPRESCINDIBILILDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – OMISSÃO INEXISTENTE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Não se verifica a alegada omissão no acórdão embargado, tendo em vista que o
decisum
foi explícito ao consignar que verificado que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus (art. 373, I, CPC), este relacionado à demonstração do prévio requerimento administrativo, deve ser reconhecida a ausência de interesse de agir.

É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem que haja omissão, obscuridade ou contradição.

Embargos rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1002600
-70.2020.8.11.0041

EMBARGANTE:

CLEIDE DE ABREU LIMA

EMBARGADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
CLEIDE DE ABREU LIMA
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo hígida a sentença.

A parte embargante alega que o acórdão é contraditório, quando afirmou que não restou comprovado o protocolo do processo administrativo.

Defende que houve a postulação administrativa em 25/08/2021, conforme Ids 63937027 a 63937037 dos autos originários, complementados pelos Ids 113681547 a 113681549, donde se extrai que a autora apresentou o protocolo do requerimento administrativo enviado via correio eletrônico (e-mail).

Esclarece, ademais, que a seguradora se nega a receber os requerimentos, o que dificulta aos segurados o recebimento de seu direito, motivo pelo qual os requerimentos têm sido enviados via e-mail.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes, reconhecendo o interesse de agir (Id 118700486).

Contrarrazões apresentadas no Id 119339464, em que a parte embargada refuta os argumentos expendidos pelo recorrente, pugnando pela rejeição destes aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id 118514981, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT

– IMPRESCINDIBILIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE E-MAIL – INEXISTÊNCIA DE HISTÓRICO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 631240/MG, cujo tema teve sua repercussão geral reconhecida, consolidou o entendimento no sentido de que é imprescindível o prévio requerimento administrativo para a propositura de demandas requerendo a concessão de benefícios previdenciários.

É cediço que o interesse de agir configura-se pelo binômio necessidade/utilidade do provimento jurisdicional. Ausente a resistência à pretensão, carece o autor do interesse processual.
”

A saber, os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

O vício da omissão, segundo abalizada doutrina
“refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)”
– [Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

No caso em voga, entretanto, não vejo qualquer omissão/contradição no acórdão, restando claro, tão somente, o
inconformismo
da autora, ora embargante.

Na hipótese dos autos, a parte autora, não comprovou a resistência da seguradora na via administrativa, como estabelece o art. 5o, § 1o, da Lei no. 6.194/74, já que ausente qualquer documento que a evidenciasse
, dada a ausência de uma condição da ação, no caso, o interesse de agir.

Verifica-se, assim, que o acórdão expôs fundamentadamente as razões pelas quais entendeu inexistir interesse de agir do autor, ora
embargante
, cabendo destacar, aqui, o fato de que a mesma
não logrou êxito em comprovar que ocorreu o

prévio requerimento administrativo
.

Vejamos alguns trechos pertinentes:

“(...)

Extrai-se dos autos que a requerente-apelante ajuizou a presente ação a fim de receber indenização securitária em razão da invalidez decorrente do acidente com veículo automotor ocorrido em 22/12/2019.

Para tanto, alega em sua exordial – e também reforçado nas razões recursais – que está cabalmente comprovado nos autos a recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo, através de inúmeras provas anexadas aos autos, dentre elas a Ata Pública registrada por Cartorário, restando demonstrado que a requerida se recusava até mesmo a informar o motivo do não recebimento, pelo correio eletrônico (e-mail), onde defende que a correspondência é meio de prova lícita e admitida.

(...)

A Suprema Corte consignou ainda que, para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo e resistência à pretensão.

Em cotejo aos autos, verifica-se que durante o regular trâmite do feito constatou-se a ausência de prévio requerimento administrativo realizado pela ora apelante, o que caracteriza a ausência de seu interesse de agir, porquanto inexistente qualquer evidência de resistência atribuída à apelada, pois a Ata Pública foi registrada no ano de 2018, muito antes da propositura da ação, e o requerimento administrativo pode ser realizado por meio eletrônico com a comprovação de envio, o que não restou minimamente comprovado pela parte interessada.

Registre-se, ademais, que no caso concreto, a ação fora proposta em
23/01/2020
(Id 113681492), ou seja, posteriormente ao julgamento do Recurso Extraordinário e da modulação de seus efeitos. Assim, entendo que, realmente, não há interesse de agir que ampare a pretensão do recorrente.

É que a parte primeiramente deveria procurar a seguradora, informá-la de sua pretensão e somente depois da negativa ou insatisfação com o valor do pagamento, procurar o Poder Judiciário, atos não realizados no presente feito.

Ademais, também não se aplica ao caso o entendimento do Pretório Excelso proferido por ocasião do julgamento do RE 824712 AgR, em que se assentou ser desnecessário o requerimento administrativo na ação de cobrança do seguro DPVAT, se atendida regra de transição e desde que haja contestação de mérito da seguradora, seja porque a ação primitiva fora deflagrada em tempo muito superior ao julgamento dos Precedentes acima relacionados, seja porque não se trata a hipótese de negativa tácita da seguradora em receber a documentação necessária à indenização respectiva, mas sim de efetiva ausência deste mister, o que apenas reforça a falta de interesse de agir.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Por conseguinte, diante do trabalho adicional nesta instância,
majoro
a verba honorária para R$1.200,00 (mil e duzentos reais), na forma do art. 85, §11 do CPC/15, observando-se a regra do art. 98, §3o do mesmo
Códex
.”

Portanto, a decisão embargada não apresenta qualquer vício a ser sanado, sendo clara, precisa e completa nos motivos que levaram ao reconhecimento da extinção do processo sem julgamento do mérito.

Além do mais, muito embora a autora-embargante alegue a existência de postulação administrativa de forma eletrônica, por e-mail, e que a seguradora recebeu os documentos, se negando a pagar a indenização vindicada, ocorre que o que consta dos autos é que o demandante, apesar de atender a determinação do juízo a fim de comprovar o requisito necessário, o fez de forma incompleta, não instruindo a resposta com o requerimento administrativo necessário ao conhecimento da lide.

Por fim, é de se considerar que os embargos de declaração não servem para responder a questionários sobre meros pontos de fato, para reexame de matéria de mérito ou para explicitar dispositivo legal quando a matéria controvertida foi resolvida, ou seja, os embargos de declaração não se prestam para rediscussão da matéria, sendo que a não-concordância do vencido em demanda judicial não tem o condão de torná-la omissa, obscura ou contraditória, não se prestando os embargos como meio de rejulgamento.

Em conclusão, inexistentes quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição destes Embargos de Declaração.

Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça, em caso análogo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA PELA SEGURADORA – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA
– ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.
São improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade
.”
(N.U 1008675-25.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – ABERTURA DE PRAZO PARA A PARTE SANAR O VÍCIO – JUNTADA DE EMAIL – INEFICÁCIA DO MEIO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR
– PRECEDENTES DO STF – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.”

(N.U 1031966-57.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

Por conseguinte, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no apelo cível, advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022